Tribunal: STM
Processo: 7000642-84.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. ART. 308, § 1º, DO CPM. “OPERAÇÃO QUÍMICA”. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. ATO DE OFÍCIO COM INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO DO EXAURIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa contra acórdão do Superior Tribunal Militar que, por maioria, deu provimento à Apelação ministerial para condenar o réu à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, em razão do recebimento de vantagem indevida no contexto da denominada “Operação Química”, mantendo-se o regime inicial aberto e vedado o sursis. 2. A Defesa busca a prevalência do voto vencido para desclassificar a conduta para o art. 308, caput, do CPM, com redução da pena e concessão do benefício do sursis, bem como pleiteia, subsidiariamente, a aplicação de minorante inominada e a intimação do Ministério Público Militar para avaliar a celebração de Acordo de Não Persecução Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurada a causa de aumento do art. 308, § 1º, do CPM, mediante comprovação de ato de ofício praticado com infração de dever funcional em decorrência da vantagem indevida; (ii) estabelecer se a condenação se baseou em presunções indevidas quanto ao dolo, à infringência de dever e ao nexo causal; (iii) determinar se é cabível a aplicação de minorante inominada à luz do princípio da isonomia; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O conjunto probatório demonstra que o Embargante, na condição de Chefe do Serviço de Aprovisionamento, recebeu vantagem indevida de fornecedor contratado e, em contrapartida, manteve e operacionalizou esquema fraudulento de manipulação de empenhos e entrega de produtos diversos dos licitados (“química”), configurando ato de ofício com infração de dever funcional. 5. A prova documental, bancária e testemunhal, inclusive colaborações premiadas, evidencia o nexo causal entre o pagamento da vantagem e a facilitação da execução contratual fraudulenta, com prejuízo ao erário e violação aos deveres de fiscalização e de lisura administrativa. 6. A alegação defensiva de ausência de dolo, fundada na suposta destinação dos valores ao rancho da tropa, não encontra suporte probatório mínimo e revela-se incompatível com a forma clandestina de recebimento do numerário, cabendo à Defesa o ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo, nos termos do art. 296 do CPPM. 7. A configuração do exaurimento do crime decorre da efetiva lesão à Administração Militar, pois o recebimento da vantagem foi seguido da prática de atos funcionais que permitiram à empresa recuperar o valor pago e auferir lucro mediante fraude contratual, incidindo corretamente a majorante do art. 308, § 1º, do CPM. 8. A aplicação de minorante inominada mostra-se incabível, pois a situação do Embargante, Oficial e gestor do setor de aprovisionamento, distingue-se substancialmente de precedente invocado envolvendo praça subordinado, inexistindo violação ao princípio da isonomia. 9. O ressarcimento do dano antes da denúncia configura atenuante legal já considerada na dosimetria (art. 72, III, “b”, do CPM), não podendo fundamentar redução adicional na terceira fase da pena. 10. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável à Justiça Militar da União, conforme Súmula nº 18 do STM e tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, além de incompatível com a postura defensiva adotada, que nega o dolo do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso rejeitado. Decisão por maioria. Tese de julgamento: “1. Incide a causa de aumento do art. 308, § 1º, do CPM quando o recebimento de vantagem indevida é seguido da prática ou manutenção de atos funcionais que violam dever de ofício e geram efetiva lesão à Administração Militar. 2. A alegação de destinação lícita de vantagem indevida constitui fato modificativo que deve ser comprovado pela Defesa, nos termos do art. 296 do CPPM. 3. A minorante inominada exige circunstâncias excepcionalíssimas e não se aplica quando a elevada posição hierárquica do agente evidencia maior reprovabilidade da conduta. 4. O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica à Justiça Militar da União, nos termos da Súmula nº 18 do STM e de precedente vinculante firmado em IRDR.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 72, III, “b”, art. 308, caput e § 1º; CPPM, art. 3º, “a”, art. 296; CPP, art. 28-A; CPC, art. 985. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000513-16.2024.7.00.0000, Rel. Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 14.08.2025; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. para acórdão Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 19.11.2024; STM, Súmula nº 18; STM, Apelação nº 7000086-76.2022.7.03.0203, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 03/06/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000642-
84.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES DEFENSIVOS, MANTENDO INALTERADO O
ACÓRDÃO VERGASTADO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LOURIVAL CARVALHO SILVA, A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
E O MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR CONHECIAM DOS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA DO
CAPITÃO DO EXÉRCITO JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA E OS ACOLHIAM,
REFORMAVAM O ACÓRDÃO EMBARGADO E FAZIAM PREVALECER A TESE
CONTIDA NO MÉRITO DO VOTO DIVERGENTE DE LAVRA DO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PROFERIDO NA APELAÇÃO Nº 7000513-
16.2024.7.00.0000, A FIM DE QUE O REFERIDO MILITAR FOSSE CONDENADO
À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 308,
"CAPUT", DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS
DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL, EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO, E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000642-84.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CORRUPÇÃO
PASSIVA MAJORADA. ART. 308, § 1º, DO CPM. “OPERAÇÃO
QUÍMICA”. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. ATO DE
OFÍCIO COM INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO
DO EXAURIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa contra acórdão do
Superior Tribunal Militar que, por maioria, deu provimento à Apelação
ministerial para condenar o réu à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, em razão do
recebimento de vantagem indevida no contexto da denominada “Operação
Química”, mantendo-se o regime inicial aberto e vedado o sursis.
2. A Defesa busca a prevalência do voto vencido para desclassificar a conduta
para o art. 308, caput, do CPM, com redução da pena e concessão do benefício
do sursis, bem como pleiteia, subsidiariamente, a aplicação de minorante
inominada e a intimação do Ministério Público Militar para avaliar a celebração
de Acordo de Não Persecução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurada a causa de
aumento do art. 308, § 1º, do CPM, mediante comprovação de ato de ofício
praticado com infração de dever funcional em decorrência da vantagem
indevida; (ii) estabelecer se a condenação se baseou em presunções indevidas
quanto ao dolo, à infringência de dever e ao nexo causal; (iii) determinar se é
cabível a aplicação de minorante inominada à luz do princípio da isonomia; e
(iv) verificar a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
no âmbito da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório demonstra que o Embargante, na condição de Chefe
do Serviço de Aprovisionamento, recebeu vantagem indevida de fornecedor
contratado e, em contrapartida, manteve e operacionalizou esquema fraudulento
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de manipulação de empenhos e entrega de produtos diversos dos licitados
(“química”), configurando ato de ofício com infração de dever funcional.
5. A prova documental, bancária e testemunhal, inclusive colaborações
premiadas, evidencia o nexo causal entre o pagamento da vantagem e a
facilitação da execução contratual fraudulenta, com prejuízo ao erário e
violação aos deveres de fiscalização e de lisura administrativa.
6. A alegação defensiva de ausência de dolo, fundada na suposta destinação dos
valores ao rancho da tropa, não encontra suporte probatório mínimo e revela-se
incompatível com a forma clandestina de recebimento do numerário, cabendo à
Defesa o ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo, nos termos do art.
296 do CPPM.
7. A configuração do exaurimento do crime decorre da efetiva lesão à
Administração Militar, pois o recebimento da vantagem foi seguido da prática
de atos funcionais que permitiram à empresa recuperar o valor pago e auferir
lucro mediante fraude contratual, incidindo corretamente a majorante do art.
308, § 1º, do CPM.
8. A aplicação de minorante inominada mostra-se incabível, pois a situação do
Embargante, Oficial e gestor do setor de aprovisionamento, distingue-se
substancialmente de precedente invocado envolvendo praça subordinado,
inexistindo violação ao princípio da isonomia.
9. O ressarcimento do dano antes da denúncia configura atenuante legal já
considerada na dosimetria (art. 72, III, “b”, do CPM), não podendo fundamentar
redução adicional na terceira fase da pena.
10. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável à Justiça Militar da União,
conforme Súmula nº 18 do STM e tese fixada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/STM, além de incompatível com a postura defensiva
adotada, que nega o dolo do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
Tese de julgamento: “1. Incide a causa de aumento do art. 308, § 1º, do CPM
quando o recebimento de vantagem indevida é seguido da prática ou
manutenção de atos funcionais que violam dever de ofício e geram efetiva lesão
à Administração Militar. 2. A alegação de destinação lícita de vantagem
indevida constitui fato modificativo que deve ser comprovado pela Defesa, nos
termos do art. 296 do CPPM. 3. A minorante inominada exige circunstâncias
excepcionalíssimas e não se aplica quando a elevada posição hierárquica do
agente evidencia maior reprovabilidade da conduta. 4. O Acordo de Não
Persecução Penal não se aplica à Justiça Militar da União, nos termos da
Súmula nº 18 do STM e de precedente vinculante firmado em IRDR.”
_________
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 72, III, “b”, art. 308, caput e § 1º;
CPPM, art. 3º, “a”, art. 296; CPP, art. 28-A; CPC, art. 985.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000513-
16.2024.7.00.0000, Rel. Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 14.08.2025;
STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. para acórdão Min. MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, j. 19.11.2024; STM, Súmula nº 18; STM, Apelação nº
7000086-76.2022.7.03.0203, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, j. 03/06/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo na íntegra o entendimento majoritário desta Corte,
proferido no acórdão vergastado.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa Constituída do Acusado Cap Ex JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA (evento 1),
contra Acórdão deste Tribunal, de relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, lavrado nos autos da Apelação nº 7000513-16.2024.7.00.0000, julgada na sessão
virtual de 12/8/2025 a 14/8/2025 (processo 7000513-16.2024.7.00.0000/STM, evento 77).
Naquela oportunidade, esta Corte, conforme extrato da Ata da Sessão de
Julgamento (processo 7000513-16.2024.7.00.0000/STM, evento 73), por maioria, decidiu
rejeitar a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de inépcia da
Denúncia; e por unanimidade, decidiu rejeitar a segunda preliminar arguida pela PGJM, de
nulidade do Acordo de Colaboração Premiada. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por
maioria, decidiu dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença a quo,
condenar:
a) os civis MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES à pena definitiva de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para cada
um dos réus, como incursos nas sanções do art. 309, parágrafo único, do CPM, a ser
eventualmente cumprida em regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea
“c”, do CP comum, mantida a substituição da pena corpórea por uma restritiva de direito (art.
44, § 2º, do CP), na modalidade de prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP), a
ser especificada em sede de execução penal, em razão do Acordo de Colaboração Premiada; e
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) condenar o Cap JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA à pena definitiva de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, § 1º, do CPM,
a ser cumprida em regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP
comum, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em
liberdade.

Nesse julgamento, na primeira preliminar e no mérito, ficaram vencidos os
Ministros Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA e Dra. SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. Na referida preliminar, a divergência deixava de analisar a inépcia da
Denúncia, tendo em vista a possibilidade de essa suposta nulidade ser suplantada pela
reforma da Sentença por este Tribunal. No mérito, a divergência condenava:
a) o Capitão do Exército JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos da alínea “c”
do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de descumprimento das condições do benefício,
e o direito de recorrer em liberdade;
b) o civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO à pena de 4 (quatro) meses
de reclusão, como incurso no art. 309, caput, do CPM, com a substituição da pena de reclusão
pela pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme art. 44, § 2º,
c/c o art. 43, IV, ambos do Código Penal, com o regime prisional inicialmente aberto, nos
termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de descumprimento
injustificado da restrição imposta, conforme art. 44, § 4º, do Código Penal, e o direito de
recorrer em liberdade; e
c) a civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES à pena 4 (quatro) meses de
reclusão, como incursa no art. 309, caput, do CPM, com a substituição da pena de reclusão
pela pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme art. 44, § 2º,
do Código Penal, c/c o art. 43, IV, do Código Penal, com o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de
descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme o art. 44, § 4º do Código Penal,
e o direito de recorrer em liberdade.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, nestes termos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO
PASSIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DE
LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO. INADEQUAÇÃO ÀS CONDUTAS PRATICADAS.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
NO
RECEBIMENTO
DE
VANTAGEM
FINANCEIRA.
INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. DECISÃO
POR MAIORIA.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Não é inepta a Denúncia que cumpre todos os requisitos do art. 77 do CPPM, sem esbarrar
em qualquer das hipóteses do seu art. 78, imputando adequadamente os delitos a cada autor,
com todas as suas circunstâncias. Preliminar de inépcia da Denúncia rejeitada por maioria.
2. Embora não se celebre Acordo de Colaboração Premiada perante a Justiça Militar da
União, o pacto realizado, no caso concreto, foi homologado e transitou em julgado, devendo
ser mantido, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
Preliminar de nulidade do Acordo de Colaboração Premiada rejeitada por unanimidade.
3. O recebimento de qualquer vantagem indevida, para viabilizar esquema criminoso de
entrega de mercadorias diversas das contratadas pela OM, configura o crime de corrupção
passiva.
4. A alegação de que a vantagem financeira não teria sido em benefício próprio, sem a
comprovação da destinação dos valores, somada à intenção de ocultar a prática ilícita
mediante a utilização dos correios, afasta a tese defensiva de ausência de dolo.
5. O autor que paga determinado valor a militar, com o objetivo de assegurar vantagens
derivadas da comercialização de gêneros perecíveis com OM, pratica o crime de corrupção.
6. O militar que aufere valor para beneficiar indevidamente empresa na compra de gêneros
alimentícios da OM, mediante a entrega e o recebimento de produtos diversos dos contratados
(“química”), comete o crime de corrupção passiva.
7. A ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando ausente qualquer
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, desaguam na aplicação das sanções penais pela
prática dos crimes.
8. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000513-16.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de
Publicação: 03/09/2025.)
O Acórdão ora vergastado foi publicado no dia 25/8/2025 no e-Proc (processo
7000513-16.2024.7.00.0000/STM, evento 77). A intimação eletrônica foi emitida para a
Defesa, com a contagem de prazo tendo a data inicial em 4/9/2025 e a data final em
18/9/2025 (processo 7000513-16.2024.7.00.0000, evento 82). No dia 7/9/2025, os presentes
Embargos Infringentes foram opostos pela defesa técnica do Réu Cap Ex JOSÉ OTONI
FERREIRA DA SILVA (processo 7000513-16.2024.7.00.0000/STM, evento 90; e evento 1).
Em suas Razões, subscritas pelo Advogado Dr. MAURÍCIO MICHAELSEN
(OABRS 53005), a Defesa busca a prevalência do voto divergente, argumentando que a
incidência da causa de aumento de pena do art. 308, § 1º, do CPM exige a comprovação de
um nexo causal direto e específico entre a vantagem indevida recebida e um ato de ofício que
tenha sido retardado, omitido ou praticado com infringência de dever funcional.
O Embargante sustenta que não restou concretamente comprovada a ocorrência
da corrupção exaurida, conforme os fundamentos da sentença de primeiro grau e do próprio
voto divergente. A tese é de que o voto vencedor se baseou em uma tríplice presunção
indevida — presumindo o dolo específico de corrupção, presumindo que a participação na
“química” constitui a infringência de dever, e presumindo o nexo causal entre o recebimento
do valor e o benefício às empresas — sem lastro probatório concreto do ato viciado.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta, ainda, a ausência de prova do elemento subjetivo específico exigido
pelo tipo penal de corrupção passiva. O Embargante confessou ter recebido a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais) uma única vez, mas alegou que o fez para empregar os valores em
proveito da Administração Militar, comprando gêneros alimentícios para a tropa, dada a
necessidade operacional. Essa versão não foi refutada pela acusação, o que indicaria a
ausência de dolo de se beneficiar pessoalmente ou de corromper-se.
Subsidiariamente, o recurso invoca o Princípio da Isonomia, pleiteando a
aplicação da minorante inominada, caso mantida a condenação nos termos do voto vencedor.
A Defesa cita o precedente da Apelação Criminal nº 7000086-76.2022.7.03.0203/STM (caso
do ex-3º Sgt Ex JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR), que teria tratado de
fato idêntico na mesma “Operação Química”, concedendo a redução da pena para 2 (dois)
anos de reclusão e o benefício do sursis.
Argumenta que suas circunstâncias são mais favoráveis que as do paradigma,
em razão do menor valor envolvido (R$ 2.000,00 em comparação ao valor de R$ 8.350,00),
do fato de ter sido um único episódio e do ressarcimento voluntário e eficaz do dano antes da
denúncia. Por fim, requer a intimação do Ministério Público Militar para que seja avaliado
motivadamente o preenchimento dos requisitos para a celebração de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
Dando seguimento, por cumprir os requisitos legais, o recurso defensivo foi
admitido e, nos termos do art. 126 do Regimento Interno do STM, foi determinada a abertura
de vista à parte embargada (evento 5).
No dia 1°/10/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Impugnação aos
Embargos Infringentes da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito,
pronunciou-se pela rejeição do recurso (evento 9).
Em síntese, o Parquet aduz que o aumento de pena decorre do exaurimento do
crime, uma vez que a vantagem ilícita recebida objetivava fraudar a realização de licitação ou
impedir sua ocorrência, além de direcionar as aquisições em favor dos réus civis.
No tocante à tese subsidiária de aplicação da minorante inominada ou do
princípio da insignificância, a PGJM afirma que os crimes contra a administração pública não
admitem a incidência do princípio da insignificância. Adiciona ainda que, sob sua
perspectiva, os réus já foram “beneficiados por demais” na presente ação penal, por não
responderem por crimes mais graves, como fraude à licitação, associação criminosa ou
organização criminosa, mesmo diante de uma conduta que revelaria uma associação
permanente para fraudar certames.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em síntese, a Defesa pleiteia a prevalência do voto divergente, insurgindo-se
contra a incidência da causa de aumento de pena do art. 308, § 1º, do CPM sob a alegação de
ausência de comprovação do nexo causal entre a vantagem indevida e a prática de ato de
ofício viciado.
Sustenta que o acórdão recorrido fundou-se em uma “tríplice presunção
indevida”, referente ao dolo específico, à natureza funcional da “química” e ao benefício às
empresas, presunções que considera desprovidas de lastro probatório concreto para
configurar a corrupção exaurida.
Adicionalmente, argumenta a inexistência do elemento subjetivo do tipo, visto
que o recebimento da quantia, confessado como único episódio de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), teria ocorrido para atender necessidades operacionais da tropa, sem fins lucrativos
pessoais, em tese não refutada pela acusação.
De forma subsidiária, invoca o Princípio da Isonomia para requerer a aplicação
da minorante inominada, destacando precedente da mesma “Operação Química”, no qual
considera que o réu se encontra em situação mais gravosa e em circunstâncias mais
desfavoráveis, mas que obteve redução de pena e a concessão de sursis.
Por fim, também subsidiariamente, formula pedido de intimação do Ministério
Público Militar para que se manifeste sobre a possibilidade de celebração de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
Passo à análise dos temas defensivos.
1. Da Configuração da Causa de Aumento de Pena (Art. 308, § 1º, do
CPM): A Materialização da Corrupção Exaurida
O cerne da divergência reside na incidência da causa especial de aumento de
pena prevista no § 1º do art. 308 do Código Penal Militar. A Defesa, amparada nos
fundamentos da Sentença de primeiro grau e no vencido posicionamento do eminente
Ministro Artur Vidigal de Oliveira, sustenta a tese de que a conduta do Réu não se amolda à
figura da corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM), mas, no máximo, à
modalidade simples do caput.
Com a devida vênia ao entendimento minoritário, a análise do conjunto
probatório revela que a majorante encontra-se plenamente configurada.
O “ato de ofício” praticado com infração de dever funcional pelo Embargante
consistiu na manutenção e de operacionalização continuada de um esquema de
direcionamento de contratações e de manipulação de empenhos em favor do “Grupo
Moresco”, violando frontalmente os deveres de fiscalização e lisura inerentes à função de
Chefe do Aprovisionamento.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A natureza do esquema criminoso descortinado nos autos, conhecido
vulgarmente como “química” ou “troca de notas”, caracteriza-se justamente pela sistemática
violação do dever funcional de fiscalização e de controle.
No contexto da “química”, o “ato de ofício” negociado não é um evento
isolado, mas sim o exercício continuado das atribuições de fiscalização e gestão do
aprovisionamento militar.
A prova material da relação de causalidade entre a vantagem indevida e o ato
funcional infringido reside, de forma contundente, na dinâmica financeira da fraude.
Conforme demonstrado na Denúncia (processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS,
evento 1, DENUNCIA1, fls. 3/5), a vantagem de R$ 2.000,00 (dois mil reais) entregue ao
Embargante não foi um ato de liberalidade da empresa, mas sim uma operação contábil de
compra de facilidades funcionais. A planilha de controle da empresa registrou, na data de
6/3/2018, um débito de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) vinculado à entrega do
numerário ao militar. A diferença de R$ 700,00 (setecentos reais) corresponde à aplicação de
uma taxa de 35% denominada “margem de lucratividade”, que a empresa cobrava da própria
Administração Militar para compensar o pagamento dos valores indevidos (interrogatório do
corréu Meireles Alves Moresco Filho, processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS, evento 65,
VIDEO9).
Ao receber a vantagem, o Embargante, valendo-se de sua função de chefia,
permitiu que a empresa manipulasse os créditos decorrentes das notas de empenho,
entregando produtos diversos dos licitados (a “química”) ou superfaturados, gerando um
prejuízo direto e quantificável ao Erário.
O exaurimento do crime se consumou no momento em que a função pública foi
utilizada para garantir que a empresa não apenas recuperasse o valor da propina paga, mas
também lucrasse sobre ela, em detrimento dos cofres públicos.
Portanto,
voluntária
e
conscientemente,
infringindo
dever
funcional,
omissivamente, deixou de realizar o ato do fiel cumprimento do contrato e, comissivamente,
praticou a autorização e a liquidação de despesas, a despeito da conhecida “química” operada
nessa despesa. Tais atos permitiram à empresa ressarcir-se do valor (propina + margem de
lucro) mediante os créditos da Organização Militar.
Não prospera, assim, a alegação de inexistência de ato específico.
A conduta do Recorrente de solicitar gêneros alimentícios à margem dos
contratos formais e das especificações licitadas, como comprovado na mensagem eletrônica
de 17/05/2018 (processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS, evento 82, fl. 4), em que solicitou
itens não constantes nas Notas de Empenho 2018NE800039 (emitida em
23/04/2018) (processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS, evento 82, fls. 6/8), 2017NE800409
(emitida em 14/11/2017, exceto guaraná), e 2017NE800448 (emitida em 04/12/2017, exceto
manteiga e amêndoas) (análise comparativa em processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS,
evento 82, fls. 11/12), constitui, por si só, prática de ato de ofício com infração de dever
funcional no contexto analisado.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse comportamento não foi um ato isolado de gestão, mas uma contrapartida
necessária para a manutenção do “bom relacionamento” que motivou o pagamento da
vantagem indevida. O recebimento do dinheiro teve como consequência direta para a
continuidade desse modus operandi lesivo, em que a fiscalização do contrato foi substituída
pela cumplicidade na fraude.
O voto condutor do acórdão embargado foi preciso ao delinear que o
recebimento da vantagem teve como consequência direta a manutenção desse modo de
operação fraudulento na Unidade Militar.
O exaurimento do crime, que justifica a majorante, ocorreu no momento em que
a Administração Militar foi efetivamente lesada pela ilícita execução dos contratos,
possibilitada pela conduta do Embargante. Não se tratou de mera “promessa” ou
“recebimento” sem contrapartida (o que configuraria o caput), mas de efetiva lesão ao dever
de ofício e ao patrimônio sob sua guarda.
Ademais, a tese defensiva de que o Oficial não agiu com dolo ou que os valores
foram revertidos em prol da caserna, acolhida pela Sentença para desclassificar o delito para
o art. 324 do CPM, carece de suporte probatório mínimo e não se sustenta.
O Acusado não apresentou notas fiscais, recibos ou qualquer comprovação
documental idônea de que os R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram efetivamente gastos em
gêneros para o rancho.
A utilização de meios clandestinos para o recebimento do numerário, conforme
declarado pela Ré colaboradora JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES em seu
interrogatório judicial (processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS, evento 65, VIDEO3),
segundo a qual o ora Embargante “deixou bem claro que gostaria que fizessem o envio do
valor, mas da forma que não deixasse provas”, tendo confirmado o pedido para o envio
postal em envelope grande “para que pudesse dividir bastante as notas”, reforça a conclusão
de que a vantagem era, de fato, indevida e destinada ao locupletamento, ou, no mínimo, para
operar uma contabilidade paralela ilegal (“caixa 2”), configurando a infração de dever
funcional exigida pelo tipo derivado.
Ainda que tal reversão tivesse ocorrido, o crime de corrupção passiva majorada
estaria consumado e exaurido, pois a Administração Militar foi lesada moral e
administrativamente pela promiscuidade da relação entre o fiscal do contrato e o contratado,
violando-se os princípios da impessoalidade, da legalidade, da moralidade e da eficiência
que, dentre outros, regem a licitação e a execução da despesa pública.
Não há dúvida de que restou concretamente comprovado que o Acusado, em
consequência da vantagem indevida recebida, praticou atos de ofício infringindo dever
funcional.
Afastar a causa de aumento de pena implicaria desconsiderar a gravidade
concreta do fato, visto que a conduta do Oficial que participa de ilícito mediante
remuneração, encontra perfeita subsunção na majorante prevista no art. 308, §1°, do CPM.
Deixar de reconhecer tal circunstância significaria desproteger o bem jurídico tutelado e
ignorar a gravidade da subversão da ordem administrativa militar.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a conduta do Embargante preenche plenamente os requisitos do tipo
penal de corrupção passiva majorada, pois, além do recebimento de vantagem indevida em
razão da função, verificou-se a consequente prática de atos de ofício com infração de dever
funcional.
2. Da Alegada 'Tríplice Presunção Indevida': A Robustez Probatória dos
Elementos Subjetivos e Objetivos do Tipo
A Defesa, em seu minucioso arrazoado, sustenta a tese de que o Voto condutor
do Acórdão embargado estaria fundamentado em uma construção jurídica frágil, no que
denominou de uma “tríplice presunção indevida”.
Segundo o Embargante, a condenação pelo crime de corrupção passiva
majorada (art. 308, § 1º, do CPM) estaria calcada em suposições desprovidas de lastro fático
concreto: (i) na presunção do dolo específico, inferido do simples recebimento do valor,
ignorando a versão de uso dos recursos em prol da caserna; (ii) na presunção de que a mera
participação na sistemática da “química” constituiria, automaticamente, a infringência de
dever funcional exigida pela majorante; e (iii) na presunção do nexo causal entre o
recebimento da vantagem e o benefício auferido pelas empresas corruptoras, sem a
identificação de um ato de ofício viciado concreto.
Com a devida vênia à combatividade da ilustre Defesa, entendo que tal
argumentação não se sustenta diante de uma análise detida e sistêmica do caderno processual.
O decreto condenatório não repousa sobre suposições etéreas ou ilações
desprovidas de suporte, mas sim sobre uma concatenação lógica de fatos incontroversos e
provas documentais e testemunhais que, analisadas em conjunto, conduzem à certeza da
prática delitiva em sua forma exaurida.
2.1. Do Dolo Específico e a Inversão do Ônus da Prova
Quanto à primeira alegada presunção, impende destacar que o dolo, enquanto
elemento subjetivo interno, extrai-se das circunstâncias exteriores que envolvem a conduta do
agente.
No caso em tela, a materialidade do recebimento da quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais) é inconteste, tendo sido confirmada pelo próprio Acusado em seu
interrogatório (processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS, evento 65, VIDEO11, min. 03:07;
ratificado no VIDEO12, min. 00:50) e corroborada pelos extratos bancários processo
7000054-37.2023.7.03.0203/RS, evento 1, DENUNCIA1, fl. 3) e pelos depoimentos dos
corréus
colaboradores
(processo
7000054-37.2023.7.03.0203/RS,
evento
65,
VIDEO3 e VIDEO7).
O cerne da questão divergente está na motivação desse recebimento.
A Defesa alega que o Embargante agiu sem animus de locupletamento,
destinando os valores para suprir necessidades urgentes do rancho. Contudo, ainda que
tivesse sido demonstrada, a forma como a transação ocorreu afastaria por completo a tese de
boa-fé administrativa.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O numerário foi enviado em espécie, oculto em envelope, via Correios,
remetido diretamente ao Embargante, conforme relatado pela Ré colaboradora JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES e corroborado pelo Réu colaborador MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO. Tal conduta, flagrantemente revestida de clandestinidade e de
atipicidade administrativa, é incompatível com a regular gestão da coisa pública.
Se a intenção fosse genuinamente suprir o aprovisionamento, os trâmites legais
de doação ou a utilização de suprimentos de fundos seriam os caminhos a trilhar, e não o
recebimento de dinheiro vivo de um fornecedor contratado da Unidade.
Ademais, ao alegar fato extintivo ou modificativo da pretensão acusatória por
meio da alegação de que o dinheiro ilícito teve destinação lícita, o ônus da prova recai sobre a
Defesa, nos termos do art. 296 do CPPM, conforme a dinâmica da distribuição do ônus da
prova no Processo Penal Militar. No referido dispositivo legal, o CPPM estabelece que “o
ônus da prova compete a quem alegar o fato”.
No caso em tela, o Ministério Público Militar desincumbiu-se satisfatoriamente
de seu mister ao comprovar a materialidade e a autoria do fato típico descrito no art. 308 do
CPM, inclusive em relação ao recebimento de vantagem indevida em razão da função.
Tal comprovação repousa sobre pilares sólidos, em especial: (a) a quebra de
sigilo bancário e fiscal, que identificou o saque na conta da empresa corruptora; (b) a planilha
de controle do “Grupo Moresco”, registrando o débito correspondente à organização
militar; (c) a colaboração premiada dos corréus, a qual foi ratificada; e (d) a própria confissão
do Embargante quanto ao recebimento do numerário.
Por sua vez, na frágil alegação defensiva de que teria agido sem a intenção de
locupletamento, o Acusado não logrou êxito em apresentar uma única nota fiscal, recibo ou
testemunha idônea que comprovasse a efetiva compra dos gêneros alimentícios alegados.
A ausência de comprovação quanto ao destino dos valores, combinada com a
clandestinidade do recebimento e a inexistência de registro documental da suposta aplicação
dos recursos em gêneros para o rancho, evidencia que a vantagem foi ilicitamente apropriada
pelo agente, caracterizando o dolo de corrupção passiva majorada.
Ademais, a mera afirmação categórica do réu, desacompanhada de elementos
probatórios que estavam ao seu alcance produzir, como, por exemplo, notas fiscais,
testemunhas presenciais das supostas compras ou registros de entrada de material no rancho
etc., mostra-se manifestamente insuficiente para gerar dúvida razoável apta a elidir o robusto
conjunto probatório acusatório.
Nesse contexto, a tese defensiva de ausência de dolo específico revela-se
inteiramente insustentável, ante a incapacidade do réu de demonstrar o emprego da verba em
um ambiente como a administração militar, no qual o rigor documental/procedimental
constitui regra inexorável.
Diversamente do alegado pela Defesa, o voto vencedor não desconsiderou
arbitrariamente a versão do Réu. Ao revés, submeteu-a à escrupulosa análise e rejeitou-a
motivadamente, porquanto isolada nos autos, desprovida de lastro probatório e em frontal
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contradição com as circunstâncias fáticas da entrega do dinheiro (clandestinidade), da
contabilidade da fraude (prejuízo ao Erário) e das provas materiais coligidas pela acusação,
demonstrando sua inverossimilhança e fragilidade intrínseca.
Manter a condenação, nesse cenário, impõe-se como medida de estrita justiça,
em reverência à soberania das provas e à correta aplicação do art. 296 do Código de Processo
Penal Militar.
2.2. Da 'Química' como Infringência de Dever Funcional Concreta
Quanto à segunda alegada presunção de que a participação na “química”
configuraria automaticamente a infringência de dever, a tese defensiva tenta fragmentar a
conduta do Embargante para diluir sua responsabilidade.
A “química”, conforme amplamente descrito nos autos, não é uma abstração. É
um mecanismo fraudulento concreto que consiste na aceitação de produtos diversos dos
licitados/empenhados, ou em quantidades inferiores, permitindo a manipulação de saldos e
créditos à margem da lei.
O “ato de ofício” exigido pelo tipo penal, no contexto de um Chefe do Serviço
de Aprovisionamento, não se resume a um despacho singular em um pedaço de papel. O ato
de ofício é o complexo de deveres de fiscalização, conferência e liquidação da despesa.
Ao receber a vantagem indevida, o Embargante, comprovadamente, permitiu
que a empresa Moresco operasse na Organização Militar sob a sistemática da “química”,
aceitando gêneros não contratados ou validando entregas que geravam “créditos” ilegais.
Não se trata de presumir a infração, mas de verificar que a própria existência e
manutenção desse sistema de “troca de notas” e “créditos” constitui, por si só, uma violação
flagrante e continuada dos deveres de ofício de fiscalização contratual e fidelidade às normas
de licitação (Lei nº 8.666/93, vigente à época).
O recebimento dos valores indevidos foi a causa eficiente para que o
Embargante se omitisse em seu dever de vetar tais práticas ou, pior, agisse comissivamente
para facilitá-las, o que preenche a elementar normativa do § 1º do art. 308 do CPM.
A “química” não é uma atenuante cultural, mas a materialização da quebra do
dever funcional.
2.3. Do Nexo Causal e o Benefício às Empresas
Por fim, no que tange à terceira suposta presunção em relação ao nexo causal
entre o pagamento e o benefício às empresas, a prova dos autos é robusta.
Os corréus colaboradores, administradores do Grupo Moresco, foram uníssonos
em afirmar que os pagamentos visavam “manter o bom relacionamento” e assegurar a fluidez
da “química”, conforme declarações prestadas nos Acordos de Colaboração Premiada e
reiteradas em seus interrogatórios judiciais.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O benefício auferido pela empresa corruptora não precisa ser um contrato
específico celebrado como ato contínuo ao pagamento da vantagem indevida.
O benefício, no caso, era a garantia de escoamento de seus produtos, a
facilidade na entrega de itens diferentes dos licitados (muitas vezes de qualidade inferior ou
com margens de lucro maiores para o fornecedor) e a manutenção de uma “conta corrente”
informal com a Administração Militar, que lhe garantia preferência e liquidez.
A própria aplicação da “margem de lucratividade” de 30% a 35% sobre os
valores transacionados na “química”, conforme documentado na planilha de controle,
demonstra o ganho financeiro direto da empresa, viabilizado pela conduta do Embargante.
Portanto, não houve presunção de nexo causal. Houve a demonstração de uma
relação sinalagmática espúria, na qual a empresa pagava a vantagem indevida (R$ 2.000,00)
e, em troca, o Embargante, valendo-se de sua função, garantia que a empresa executasse o
contrato da maneira que lhe fosse mais conveniente e lucrativa, em detrimento do interesse
público e da estrita legalidade.
Conclui-se, assim, que a fundamentação do Voto condutor não se baseou em
presunções, mas deduziu a responsabilidade penal de fatos provados e indícios veementes,
conforme autoriza o sistema do livre convencimento motivado.
A tese defensiva de “tríplice presunção” aparenta, na verdade, impor um padrão
probatório diabólico, exigindo uma formalização da corrupção propriamente dita (como um
recibo de “pagamento por ato X”), que a natureza clandestina do delito não permite.
A materialidade e a autoria da corrupção passiva exaurida (majorada) restaram,
portanto, solidamente demonstradas, impondo-se a manutenção da condenação nos termos do
art. 308, § 1º, do CPM.
3. Do Descabimento da Aplicação da Minorante Inominada: A Distinção
Necessária e a Preservação da Legalidade
Passo à análise do primeiro pleito subsidiário defensivo, no qual requer a
aplicação da minorante inominada, para redimensionar a pena definitiva do Embargante ao
patamar de 2 (dois) anos de reclusão, viabilizando, por via reflexa, a concessão do benefício
da suspensão condicional da pena (sursis).
A Defesa invoca o Princípio da Isonomia (evento 1, fls. 14/17), traçando um
paralelo direto com o julgamento da Apelação Criminal nº 7000086-76.2022.7.03.0203/STM
(Réu ex-3º Sgt Ex José Atanagildo Moureira Meira Júnior), oriundo da mesma “Operação
Química” (processo 7000086-76.2022.7.03.0203/STM, evento 70, ACOR1).
Naquele precedente, esta Corte aplicou a minorante inominada reconhecendo a
desproporcionalidade da sanção, notadamente porque o militar atuava em setor de baixa
hierarquia, reproduzindo cultura organizacional viciada sob complacência de superiores.
Em que pese a combatividade da nobre Defesa e a aparente similitude entre os
casos, uma análise detida das circunstâncias fáticas e jurídicas revela que a pretensão não
merece acolhida.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Princípio da Isonomia, em sua acepção material, impõe tratar igualmente os
iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Ocorre que, in casu,
há distinções fundamentais (distinguishing) entre a situação do paradigma (ex-3º Sgt
Atanagildo) e a do ora Embargante que afastam a aplicação da minorante em questão.
A primeira distinção reside no grau hierárquico e na função. O paradigma era 3º
Sargento, encarregado do depósito e do cassino. No julgamento daquele feito, a minorante
fundamentou-se na constatação de que a “química” integrava a “cultura da Organização
Militar” com aceitação de oficiais e superiores, reduzindo a reprovabilidade da conduta do
subordinado.
Diversamente do paradigma, o Embargante Cap R/1 Ex JOSÉ OTONI
FERREIRA DA SILVA é Oficial e, à época dos fatos, exercia a função de Chefe do Serviço
de Aprovisionamento do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre-RS
(CPOR-PA), conforme denúncia (processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS, evento 1,
DENUNCIA1, fls. 2 e 12).
Como Oficial e Chefe do Serviço de Aprovisionamento, o Acusado não era
apenas um elo de execução, mas o gestor responsável por zelar pela legalidade e fiscalizar o
cumprimento dos contratos. Todavia, em vez de combater a “cultura” de irregularidades, ele a
ratificou e dela se beneficiou.
A culpabilidade de um Oficial que, detendo poder de comando e fiscalização,
adere à corrupção, é sensivelmente superior à de um graduado que age sob a influência de um
ambiente organizacional deteriorado.
Equiparar tais condutas seria ferir a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças
Armadas, ignorando o maior dever de fidelidade exigido do oficialato.
Ademais, a aplicação da minorante inominada deve ser reservada a situações de
excepcionalíssima desproporcionalidade, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade e
da Reserva Legal.
Nesse sentido, sob a ótica da isonomia, ressalto o comparativo que deve ser
feito entre o caso do referido ex-3º Sgt Ex José Atanagildo Moureira Meira Júnior) e o
julgamento do Cap Ex Jean Patrick de Aquino Silveira (processo 7000315-
76.2024.7.00.0000/STM, evento 114, ACOR1), oficial que, em situação análoga na mesma
Organização Militar (5º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Quaraí/RS), também da
“Operação Química” e envolvendo os mesmos corréus civis do “Grupo Moresco”, teve sua
pena fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, sem a incidência da minorante inominada.
No caso vertente, a aplicação da pleiteada minorante inominada geraria uma
distorção injustificável, ferindo o princípio da isonomia ao tratar de forma díspare oficiais em
situações equivalentes, apenas para ajustar a sanção a um patamar que permita benefícios
legais não alcançáveis pela via ordinária, a despeito da incompatibilidade da "benesse"
pleiteada com a elevada culpabilidade e reprovabilidade da conduta de um Oficial e Chefe do
Setor de Aprovisionamento.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a pena fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão (processo
7000513-16.2024.7.00.0000/STM, evento 77, ACOR1), mostra-se necessária, adequada e
proporcional à gravidade concreta do delito de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do
CPM), cometido por detentor de posto e que era o responsável pelas atividades relacionadas à
alimentação do pessoal e à segurança alimentar na OM.
O crime envolveu recebimento de vantagem indevida para permitir que o
“Grupo Moresco” fraudasse contratos de fornecimento, causando prejuízo à moralidade
administrativa e dano ao erário por meio da “margem de lucratividade” cobrada pelos
corruptores, conforme apurado.
A sanção penal deve refletir essa gravidade, não podendo ser artificialmente
reduzida apenas para evitar o cumprimento da pena.
Quanto ao argumento de que o Embargante ressarciu o dano voluntariamente
antes da denúncia, tal circunstância já possui previsão legal específica de incidência. O
ressarcimento configura a circunstância atenuante do art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM, a
qual foi aplicada, inclusive, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, esta aplicável à Justiça
Militar.
Tentar utilizar esse mesmo fato (ressarcimento) para também aplicar um
benefício na terceira fase seria uma forma transversa de burlar o sistema legal de fixação da
pena, o que não se admite.
A alegação de que o valor recebido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em um
único episódio seria menor que o do paradigma ex-3º Sgt Ex José Atanagildo Moureira Meira
Júnior, que recebeu R$ 8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta reais) em cinco episódios,
não tem o condão de afastar a gravidade da corrupção funcional de um Oficial.
Nos crimes contra a Administração Pública, o desvalor da conduta não se mede
apenas pela cifra monetária, mas pela violação do dever de ofício e pela quebra da confiança
depositada pela Força em seus integrantes.
Portanto, não há violação à isonomia, mas sim a correta individualização da
pena. O precedente invocado fundou-se em peculiaridades subjetivas daquele Réu (Praça
subordinado inserido em cultura organizacional), as quais não se adequam completamente
com as do ora Embargante (Oficial e Chefe do Aprovisionamento). Manter a condenação nos
termos do voto vencedor, sem a aplicação da minorante requerida, é medida que se impõe
para preservar a isonomia, a coerência do sistema punitivo castrense e a estrita observância
da lei.
Dessa forma, rejeito o pedido subsidiário de aplicação da minorante inominada.
4. Do Pedido de Intimação do Ministério Público Militar para Proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
Por derradeiro, cumpre enfrentar o pleito defensivo remanescente, também
formulado em caráter subsidiário, no qual o Embargante (evento 1, fl. 19):
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, requer a intimação do Ministério Público Militar para que, nos termos da tese fixada
pelo STF no HC 185913/DF, avalie motivadamente o preenchimento dos requisitos para a
celebração do Acordo de Não Persecução Penal no caso em tela, e caso o Ministério Público
Militar entenda pelo cabimento do ANPP, que seja suspenso o processo e iniciadas as
tratativas para a negociação do acordo.
Em que pese a atuação combativa da Defesa, o pedido não pode ser acolhido.
A matéria relativa à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal na
Justiça Militar da União já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, por meio da Súmula
nº 18 do Superior Tribunal Militar (DJe n° 140, de 19.08.2022, que veda expressamente sua
aplicação, nos seguintes termos: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Adicionalmente, esta Corte, por meio de precedente qualificado (IRDR
n.º
7000457-17.2023.7.00.0000/STM,
suscitado
pela
Ministra
Relatora
MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, acolhido pelo Plenário em sessão de
julgamento de 19/11/2024), fixou entendimento vinculante no sentido de que o ANPP não se
aplica à Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
A tese fixada no referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi a
seguinte: “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e o 'sursis' processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se
aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar
do acusado”.
A decisão proferida no referido IRDR possui efeito vinculante, nos termos do
artigo 985 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar
por força do artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
Por razões de isonomia, de celeridade, de segurança jurídica e em atenção ao
princípio da legalidade, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
A existência de precedente qualificado vinculante e de súmula desta Corte sobre a matéria
impõe a vedação do uso do instituto, não havendo margem para deliberação diversa pelos
órgãos jurisdicionais da Justiça Militar da União.
Não bastassem os motivos acima, entendo que o pleito não merece acolhimento
nesta fase processual recursal, notadamente em sede de Embargos Infringentes, por óbices de
natureza subjetiva e procedimental, os quais impedem a aplicação do instituto despenalizador
ao caso concreto.
O Acordo de Não Persecução Penal, inserido no ordenamento jurídico pátrio
pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), pressupõe, como requisito inafastável de
admissibilidade, a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal, admitindo
materialidade, dolo e ilicitude da conduta.
No caso em apreço, verifica-se que o comportamento processual do ora
Embargante Cap R/1 Ex JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA não se amolda a esse requisito
subjetivo essencial.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu interrogatório judicial e nas teses defensivas, o Réu adotou “confissão
qualificada”.
Embora tenha admitido o recebimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) enviada pelos corréus, o Embargante negou peremptoriamente o dolo de corrupção ou
de locupletamento ilícito.
Conforme seu interrogatório, o Embargante afirmou expressamente: “recebi
esse valor, mas em nenhum momento foi para fazer benefício próprio, ou para alguma coisa
que a empresa lhe oferecesse” (processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS, evento 65,
VIDEO11, 4min16s).
A tese central da defesa, reiterada nestes Embargos, é a de que os valores foram
integralmente revertidos em proveito da Administração Militar para a aquisição de gêneros
alimentícios urgentes, o que afastaria a tipicidade subjetiva da corrupção passiva (evento 1,
fls. 7/8).
Ora, quem sustenta ter agido em prol do interesse público e nega o dolo de
mercancia da função não está confessando a prática de um crime, mas sim pleiteando a sua
absolvição ou desclassificação por atipicidade, conduta incompatível com a lógica negocial
do ANPP.
Ressalte-se, ainda, a distinção fática relevante apontada pelo Ministério Público
Militar nas Razões de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão do processo
paradigma (processo 7000086-76.2022.7.03.0203/STM, evento 80, EMBDECL1, fl. 10), na
qual justificou a não propositura de acordos em casos de enriquecimento ilícito.
O Parquet explicitou que, embora tenham sido celebrados cerca de 100 (cem)
acordos de não persecução penal com dezenas de outros militares no âmbito da “Operação
Química” (IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203), tais acordos foram restritos àqueles que
participaram da fraude (“química”) sem auferir vantagem econômica direta em suas contas
ou em espécie, tendo o Parquet negado o benefício àqueles que se locupletaram ilicitamente,
nestes termos:
Em relação aos militares que anuíram com o recebimento de mercadoria diversa da
especificada nos documentos, em prol da tropa, sem se locupletar, o que no jargão militar é
conhecido como “química”, o Parquet firmou Acordo da Não Persecução Penal.
Foram cerca de 100 (cem) ANPPs homologados judicialmente com militares que praticaram a
“química”, alguns, inclusive, tinham, recebido valores diretamente nas suas contas-correntes,
mas trouxeram aos autos elementos que permitiram concluir que o militar não se locupletou
ilicitamente, revertendo integralmente o montante em favor da Administração Militar. Nesses
casos, além de ressarcirem os danos causados por suas condutas, também foram submetidos a
procedimento disciplinar caso ainda fossem militares. Se não mais ostentassem a condição de
militares, estariam sujeitos ao pagamento de prestação pecuniária.
No presente caso em julgamento, a situação do Embargante difere
substancialmente daquela dos militares beneficiados com o ANPP, por envolver, segundo a
denúncia e o conjunto probatório, o recebimento de vantagem indevida em dinheiro
(espécie), enviado clandestinamente via Correios, o que denota maior gravidade e
reprovabilidade, enquadrando-se no critério de exclusão de medidas despenalizadoras,
adotado pelo órgão acusador para quem obteve vantagem financeira na operação.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, rejeito o pedido de intimação do Ministério Público Militar para
proposta de ANPP.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e de rejeitar os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade defensivos, mantendo inalterado o Acórdão
vergastado.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381019v11 e do código CRC 03b04b92.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 10/03/2026, às 18:39:44
7000642-84.2025.7.00.0000
40001381019 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000642-84.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
embargos infringentes do julgado opostos pela defesa do Capitão do Exército José Otoni
Ferreira da Silva para, reformando o acórdão embargado, fazer prevalecer a tese contida no
mérito do voto divergente de minha lavra, proferido na apelação n.º 7000513-
16.2024.7.00.0000, a fim de que o referido militar seja condenado à pena de 2 anos de
reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do
Código Penal, em caso de descumprimento das condições do benefício, e o direito de recorrer
em liberdade, pelos motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
A defesa do Capitão do Exército José Otoni Ferreira da Silva opõe embargos
infringentes contra o acórdão desta Corte proferido nos autos da apelação n.º 7000513-
16.2024.7.00.0000, julgado em sessão virtual de 12 a 14/8/2025, requerendo a prevalência do
voto divergente de minha lavra no que tange à condenação desse militar.
O acórdão embargado teve a seguinte ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA.
PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO ACORDO DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
INOBSERVÂNCIA
DE
LEI,
REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO. INADEQUAÇÃO ÀS CONDUTAS PRATICADAS.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
NO
RECEBIMENTO
DE
VANTAGEM
FINANCEIRA.
INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. Não é inepta a Denúncia que cumpre todos os requisitos do art. 77 do CPPM, sem esbarrar
em qualquer das hipóteses do seu art. 78, imputando adequadamente os delitos a cada autor,
com todas as suas circunstâncias. Preliminar de inépcia da Denúncia rejeitada por maioria.
2. Embora não se celebre Acordo de Colaboração Premiada perante a Justiça Militar da
União, o pacto realizado, no caso concreto, foi homologado e transitou em julgado, devendo
ser mantido, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
Preliminar de nulidade do Acordo de Colaboração Premiada rejeitada por unanimidade.
3. O recebimento de qualquer vantagem indevida, para viabilizar esquema criminoso de
entrega de mercadorias diversas das contratadas pela OM, configura o crime de corrupção
passiva.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001380020 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A alegação de que a vantagem financeira não teria sido em benefício próprio, sem a
comprovação da destinação dos valores, somada à intenção de ocultar a prática ilícita
mediante a utilização dos correios, afasta a tese defensiva de ausência de dolo.
5. O autor que paga determinado valor a militar, com o objetivo de assegurar vantagens
derivadas da comercialização de gêneros perecíveis com OM, pratica o crime de corrupção.
6. O militar que aufere valor para beneficiar indevidamente empresa na compra de gêneros
alimentícios da OM, mediante a entrega e o recebimento de produtos diversos dos contratados
(“química”), comete o crime de corrupção passiva.
7. A ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando ausente qualquer
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, desaguam na aplicação das sanções penais pela
prática dos crimes.
8. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida. Decisão por maioria.
Conforme ata de julgamento da sessão virtual de 23 a 26/2/2026, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, por maioria, decidiu rejeitar os presentes embargos infringentes defensivos, mantendo
inalterado o acórdão vergastado.
2. Objeto do recurso
Em suas razões, a defesa do Capitão José Otoni Ferreira da Silva requer a
prevalência do voto divergente de minha lavra, no ponto em que, afastando a incidência da
causa de aumento prevista no § 1º do art. 308 do CPM, dava parcial provimento ao apelo para
condenar o Capitão José Otoni Ferreira da Silva à pena de 2 anos de reclusão, como incurso
no art. 308, caput, do CPM (corrupção passiva), com o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante inominada que esta Corte
fez incidir em casos semelhantes, de modo que a pena do embargante seja fixada em 2 anos
de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Por fim, requer a intimação do Ministério Público Militar para que seja avaliado
motivadamente o preenchimento dos requisitos para a celebração de Acordo de Não
Persecução
Penal
(ANPP)
(processo
7000642-84.2025.7.00.0000/STM,
evento
1,
EMBINFNUL1).
3. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre observar que, após a edição da Lei nº 14.688, de
20/9/2023, o art. 308 do CPM passou a descrever o delito de corrupção passiva da seguinte
forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Aumento de pena
7000642-84.2025.7.00.0000
40001380020 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Ressalte-se que, uma vez tendo sido praticada a conduta em março de 2018 –
antes, portanto, das alterações promovidas pela supracitada Lei –, o delito supostamente
cometido pelo agente deve ser analisado sob o prisma da redação anterior do art. 308 do
CPM, que assim dispunha:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime previsto no referido tipo busca tutelar o funcionamento regular da
administração militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o militar ou o servidor civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
Passemos, então, à analise dos fatos.
Consta nos autos que, em março de 2018, o então Capitão do Exército José
Otoni Ferreira da Silva – à época, chefe do Serviço de Aprovisionamento do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA) – recebeu de empresas do
civil Meireles Alves Moresco Filho vantagem indevida consistente em R$ 2.000,00 (dois mil
reais) em espécie, entregue via Correios. De acordo com a acusação, o objetivo do civil era
manter o bom relacionamento com a organização militar, o que lhe traria benefícios na
comercialização de gêneros perecíveis, área em que suas empresas atuavam.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001380020 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos foram descobertos no âmbito da denominada “Operação Química”, em
que se investiga um grande esquema de irregularidades e ilicitudes na compra de gêneros
alimentícios perecíveis por parte de mais de cinquenta organizações militares, incluindo o
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre.
Entre as principais empresas fornecedoras investigadas, estão três que eram
geridas pelo civil Meireles Alves Moresco Filho, com o apoio operacional de sua
funcionária Joice Daiane dos Santos Rezes, também civil. São elas: M.A. Moresco Filho-
EPP, J.D. dos Santos Rezes-ME e Bidinha & Moresco LTDA. Essas empresas, que atuam na
comercialização de gêneros alimentícios perecíveis para órgãos públicos, especialmente para
organizações militares das Forças Armadas, foram denominadas, no curso da investigação, de
Grupo Moresco.
Após firmarem termos de acordo de colaboração premiada, em 19/11/2020
(processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1; e processo 7000050-
68.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1), os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes afirmaram que havia a prática de “química” no âmbito dos
contratos firmados entre as empresas do Grupo Moresco e o Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA).
Relataram que ela ocorria por meio da liquidação antecipada e do prévio
pagamento das notas de empenho, a fim de gerar “créditos livres”, ou seja, um banco de
reserva de numerários, controlado por meio de uma planilha. Esses créditos eram deduzidos
tanto na entrega, pela empresa, de mercadorias diversas daquelas que haviam sido
contratadas, quanto no repasse de valores a militares, sob o pretexto de serem empregados em
atividades da organização militar, como festas e confraternizações.
Os aludidos civis ainda disseram que sobre todas essas transações incidia uma
margem de lucro adicional em favor da empresa, de modo que, quando ela entregava
determinado produto, o valor que era abatido do “crédito” que a organização militar tinha
com a empresa era superior àquele que havia sido contratado no procedimento licitatório.
Ademais, ressaltaram que a prática da “química” e a facilidade de desburocratização
licitatória, inclusive com repasses de valores a militares, asseguravam ao Grupo Moresco
vantagens e direcionamentos em contratações com unidades militares.
No
curso
do
procedimento
investigatório
criminal
n.º
7000098-
95.2019.7.03.0203, foi determinada, em 15/7/2019, a quebra do sigilo bancário do Grupo
Moresco e dos seus representantes, referente ao período de 1º/1/2015 a 31/5/2019. Nessa
oportunidade, foi identificado que, em 5/3/2018, ocorreu o um saque no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) na conta corrente da empresa M.A. Moresco Filho-EPP (Banco do Brasil,
agência 0045-0, conta corrente 53.944-9).
Ademais, foi constatado nos registros da planilha de controle de créditos e
débitos da empresa M.A. Moresco Filho-EPP, referente à CPOR-PA, o lançamento do valor
de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em 6/3/2018, que corresponde a valor que foi
abatido dos “créditos” que a organização militar tinha com essa empresa em razão da
liquidação antecipada e do prévio pagamento de notas de empenho. A acusação é de que esse
abatimento tenha ocorrido em razão da entrega daqueles R$ 2.000,00 (dois mil reais), em
espécie, ao então Primeiro-Tenente José Otoni Ferreira da Silva, valor sobre o qual incidiu
7000642-84.2025.7.00.0000
40001380020 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma margem de lucratividade de 35% (trinta e cinco por cento) em prol da empresa. Ou seja,
ela entregou R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, em sua planilha, considerou o abatimento de
valor um pouco maior: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Ao serem interrogados em Juízo, os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes ratificaram suas declarações anteriores quanto à aludida dinâmica
do esquema que imperava no âmbito dos contratos firmados entre o Grupo Moresco e o
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA).
A civil Joice Daiane dos Santos Rezes disse que não conhecia o Capitão José
Otoni Ferreira da Silva pessoalmente, mas que mantinha com ele contato frequente por
telefone, uma vez que era função da interroganda realizar o atendimento aos clientes. Relatou
que o referido militar era bastante exigente quanto aos materiais para a OM, fazendo algumas
solicitações de troca de mercadorias. Afirmou se recordar de uma situação que foi bem
atípica em relação ao que geralmente ocorria nas outras organizações militares: o referido
militar fez a solicitação de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deixando bem claro que queria que o
valor fosse enviado pelos Correios, de forma que não deixasse provas.
A interroganda destacou que foi ela quem organizou o envelope, espalhando
bem as notas, para não que não ficasse tão explícito que se tratava de dinheiro, e o
encaminhou direto para a OM, via Correios, colocando o Capitão José Otoni Ferreira da
Silva como destinatário. Alegou não saber o motivo pelo qual ele solicitou o referido valor, se
era para uma compra emergencial ou para alguma outra finalidade. Ressaltou que, como era
comum as organizações militares fazerem solicitações de valores em espécie, a interroganda
não questionava a finalidade dessas quantias. Disse que, com frequência, o Capitão José
Otoni Ferreira da Silva realizava a “química”, ou seja, fazia a solicitação de produtos em
substituição a outros que haviam sido previamente licitados (processo 7000054-
37.2023.7.03.0203/RS, evento 65, VIDEO2 a evento 65, VIDEO6).
Por sua vez, o civil Meireles Alves Moresco Filho afirmou que tinha
conhecimento de que Joice Daiane dos Santos havia enviado R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao
Capitão José Otoni Ferreira da Silva, pelos Correios. Relatou que não era comum o envio de
valores pelos Correios e que não sabe o motivo de ter sido feito dessa forma. Afirmou que foi
algo combinado entre o militar e Joice. Disse que o comum era o envio de dinheiro em
envelopes lacrados que eram encaminhados à organização militar juntamente com as entregas
de alimentos feitas pelas empresas do interrogando. Destacou que as “químicas” eram uma
prática usual.
O interrogando relatou que há nos autos uma tabela de controle de créditos e
débitos, em que consta, em 6/3/2018, o lançamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fornecidos, acrescidos da margem de lucratividade de 35% (trinta e cinco por cento), que
totalizou o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Pontuou que essa tabela de
créditos e débitos constava na coluna da direita e que a coluna da esquerda era destinada ao
controle dos alimentos entregues à unidade militar. Disse que, como na coluna da esquerda
referente aos R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) não constava relação alguma, isso
significa que o valor se tratou de disponibilização de recurso.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001380020 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que não tinha contato com o Capitão José Otoni Ferreira da Silva e que
quem mantinha contato com ele, bem como com outros militares, era Joice. Alegou que ao
interrogando competia apenas a autorização financeira, de modo que nada foi combinado
entre ele e o Capitão em relação a essa entrega de valores. Disse nada saber sobre a
destinação desse recurso (processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS, evento 65, VIDEO7 a
evento 65, VIDEO10).
Já o Capitão José Otoni Ferreira da Silva, ao ser interrogado, disse que recebeu
os R$ 2.000,00 (dois mil reais) descritos na denúncia, mas que não foi em benefício próprio.
Pontuou que, ao receber o valor, não gastou tudo de imediato e que o usou para a compra de
gêneros na rede de supermercados próxima ao bairro, gêneros esses dos quais a OM estava
precisando. Relatou que, à época, havia recém assumido a chefia do aprovisionamento,
estava sendo pressionado a cumprir metas e tinha a responsabilidade de cuidar do
fornecimento de alimentos para uma tropa de quase quinhentos militares, bem como para
eventos.
Disse que, naquela semana, havia um evento na OM e que não havia de onde
pedir os alimentos que seriam necessários para a realização desse evento, uma vez que a
empresa vencedora do pregão não tinha sede em Porto Alegre e não tinha como entregar os
itens no prazo necessário. Alegou que, por isso, a única solução foi pedir o valor à empresa
para que o interrogando pudesse comprar os alimentos em Porto Alegre. Disse que assumiu o
aprovisionamento em fevereiro de 2018 e que deixou a função entre julho e agosto de 2019.
Questionado sobre um e-mail de março de 2018, descrito na denúncia, em que o
aprovisionamento do CPOR-PA solicita a empresa do Grupo Moresco alguns gêneros
alimentícios, o interrogando disse que ele mesmo foi o autor desse pedido, considerando as
necessidades da OM naquele momento. Disse que, nessa oportunidade, não solicitou os
valores correspondentes (como havia feito com os R$ 2.000,00 descritos na denúncia) porque
percebeu que não era assim que as coisas se resolviam.
Alegou que, inicialmente, guardou os comprovantes e as notas referentes às
compras que fez com os R$ 2.000,00 (dois mil reais) recebidos, mas que, quando saiu
daquele rancho, quis se livrar de tudo. Destacou que já ressarciu esse valor de forma integral
e corrigida (processo 7000054-37.2023.7.03.0203/RS, evento 65, VIDEO11 a evento 65,
VIDEO18).
Por todo esse arcabouço probatório, entendo não haver dúvidas de que, em
março de 2018, como chefe do Serviço de Aprovisionamento do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA), o então Primeiro-Tenente do
Exército José Otoni Ferreira da Silva solicitou e recebeu de empresa gerida pelos
civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes R$ 2.000,00 (dois mil
reais) em espécie, entregues via Correios. O próprio militar não nega esses fatos.
E, a partir do momento em que o Capitão José Otoni Ferreira da Silva e sua
defesa alegam que ele não se apropriou do valor recebido e que tudo foi gasto em prol da
organização militar, há a inversão do ônus da prova. De fato, caberia à defesa provar que os
indevidos valores recebidos reverteram em proveito da OM, não se tratando de vantagem
indevida. É isso o que determina o art. 296, caput, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), nos seguintes termos:
7000642-84.2025.7.00.0000
40001380020 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz. [Grifo nosso.]
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESA E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA (ARTS 308 E 309 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA
PROVA. ALEGAÇÃO DO FATO. AUTORIA E MATERLIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
CAUSAS DE EXCLUSÃO. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA
DEFESA DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Apelação da Defesa. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito
penal militar, este último deve prevalecer. Inteligência do Regulamento Disciplinar do
Exército, Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002. 2. Apelo do MPM. O recebimento dos
valores pelo Acusado denunciado por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus
denunciados por corrupção ativa restaram demonstrados com a Quebra de Sigilo Bancário. 3.
A justificativa para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu
interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do
art. 296 do CPPM. 4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da Defesa de mera
prática de “química”. 5. Autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva
comprovadas. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, 6.
Apelação da defesa desprovida. Apelação ministerial provida. Decisão unânime. Pena fixada
por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação criminal nº 7000253-36.2024.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento:
5/12/2024. Data de Publicação: 20/2/2025) [Grifo nosso.]
No presente caso, não há nos autos nenhum elemento de prova, nem mesmo
documental, a demonstrar que os aludidos valores tenham sido integral ou parcialmente
utilizados em prol da OM. O que há é a declaração da corré Joice no sentido de que o
Capitão José Otoni Ferreira da Silva, ao solicitar a entrega dos valores pelos Correios,
pretendia não deixar qualquer tipo de prova de sua conduta, o que é reforçado pelo fato de ele
não ter guardado nenhuma nota fiscal dos itens que afirma ter comprado para a OM, não ter
indicado quais itens foram esses, tampouco indicado o nome do estabelecimento onde foi
realizada a compra.
Ora, a partir do momento em que foi suficientemente demonstrado que o
Capitão José Otoni Ferreira da Silva recebeu, de empresa fornecedora de bens à OM, R$
2.000,00 (dois mil reais) em espécie, caberia à defesa comprovar sua alegação de que esse
valor não consistiu em vantagem ilícita ao militar, ou seja, caberia a ela demonstrar a
destinação do numerário aos supostos eventos militares. Porém, o que se observa é que a
defesa não se desincumbiu do ônus da prova.
Assim, o que emana dos autos é não apenas a entrega dos valores pelos
acusados civis, mas também o recebimento e apropriação de vantagens indevidas por parte do
acusado militar, tornando-se inócua sua alegação de que nunca se beneficiou do esquema
criminoso.
Da mesma forma, desconstrói-se a narrativa de que, ao receber valores, o
militar estaria apenas cumprindo ordens de superiores hierárquicos. Afinal, não há nos autos
qualquer elemento a comprovar essas alegações defensivas. Nem mesmo há testemunhas que
7000642-84.2025.7.00.0000
40001380020 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tenham presenciado qualquer tipo de ordem nesse sentido.
Em realidade, a prova documental, corroborada pela narrativa dos
civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes e pela confissão do
Capitão José Otoni Ferreira da Silva, deixa claro que, em março de 2018, aproveitando-se do
conhecimento sobre o funcionamento do esquema ilícito de “química” que operava nas
organizações militares, da fragilidade do sistema de controle e da facilidade de acesso aos
recursos de origem ilícita, o Capitão solicitou e recebeu valores decorrentes de uma
contabilidade paralela estabelecida com a fornecedora de gêneros alimentícios da unidade
militar em que servia.
Assim, a conduta do Capitão do Exército José Otoni Ferreira da Silva subsome-
se perfeitamente ao delito de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, assim como as
condutas dos civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos
Rezes subsomem-se perfeitamente ao delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
Por outro lado, entendo não ser possível, no caso, a incidência da causa de
aumento de pena decorrente da corrupção exaurida, pelos motivos que passo a expor.
Ao tratar da corrupção passiva, o art. 308 do CPM assim dispõe em seu 1º:
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Da mesma forma o art. 309, ao tratar da corrupção ativa, prevê em seu
parágrafo único:
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Portanto, a ocorrência da corrupção exaurida e a consequente aplicação da
causa de aumento da pena pressupõe que seja identificado de forma específica o retardamento
ou a omissão de ato de ofício ou a sua prática com a infringência do dever legal, como
consequência da vantagem indevida.
No presente caso, não se ignora que, por meio da entrega de valores, os civis
tinham por objetivo manter o “bom relacionamento” entre o Grupo Moresco e a OM, o que
implicava uma margem de lucratividade adicional a suas empresas, representando, assim,
vantagem indevida recebida em razão da função exercida pelo militar na caserna.
Porém, a acusação não especificou em concreto o ato de ofício causalmente
relacionado à entrega de valores narrada na denúncia. De fato, apesar de os civis terem
logrado da OM o direcionamento nas contratações e a percepção de uma margem de
lucratividade adicional, não se sabe o que exatamente é atribuível à conduta do Capitão José
Otoni Ferreira da Silva, uma vez que não constam nos autos especificamente os atos de ofício
que esse militar retardou, omitiu ou praticou com infração do dever funcional em razão do
valor que recebeu.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001380020 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Torna-se, assim, inviável a aplicação das causas de aumento da pena
decorrentes da corrupção exaurida (art. 308, § 1º, e art. 309, caput, do CPM), seja em relação
ao acusado militar - ora embargante -, seja em relação aos acusados civis.
Passo, então, a realizar a dosimetria da pena do ora embargante.
3.1. Dosimetria da pena do Capitão do Exército José Otoni Ferreira da
Silva (art. 308, caput, do CPM)
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, principalmente o fato de se tratar de réu primário e sem antecedentes
penais comprovados nos autos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 2 anos de
reclusão.
Na segunda fase, contata-se a atenuante prevista no art. 72, III, “b”, do CPM,
tendo em vista o fato de que, antes do julgamento, o réu ressarciu o Erário, em valores
devidamente corrigidos (evento 59, OUT2, e evento 101, OUT2). Porém, em razão da
necessidade de observância dos limites mínimo e máximo da pena nessa fase (art. 73 do
CPM), e considerando a ausência de outras atenuantes ou agravantes, mantenho a pena
intermediária em 2 anos de reclusão.
Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição da
pena, torno-a definitiva em 2 anos de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e o direito de recorrer em liberdade.
Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nas condições
do art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), à exceção de sua alínea “a”,
acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
4. Dispositivo
Ante o exposto, divergindo do posicionamento adotado pela Turma, voto no
sentido de conhecer dos embargos infringentes do julgado opostos pela defesa do Capitão do
Exército José Otoni Ferreira da Silva e de acolhê-los para, reformando o acórdão embargado,
fazer prevalecer a tese contida no mérito do voto divergente de minha lavra, proferido na
apelação n.º 7000513-16.2024.7.00.0000, a fim de que o referido militar seja condenado à
pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 anos, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos da alínea
“c” do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de descumprimento das condições do
benefício, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380020v35 e do código CRC 6d73c8fe.
7000642-84.2025.7.00.0000
40001380020 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:39:06
7000642-84.2025.7.00.0000
40001380020 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR